Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA SEGURANÇA DE PLATAFORMA DIGITAL. DADOS DIVERGENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00). RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE (RÉU) DESPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE (AUTORA) PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declara inexistentes débitos oriundos de empréstimos supostamente contratados em nome da segunda recorrente na plataforma digital da instituição financeira, determinando a abstenção de cobranças; pedido de danos morais indeferidos.
1.1. A defesa do primeiro recorrente sustenta a regularidade da contratação, existência de identificação eletrônica e culpa exclusiva da vítima; a segunda recorrente requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante cobranças indevidas reiteradas e registro do débito em plataforma de negociação.
1.2. A 2a recorrente defende a existência de fraude na contratação, com dados divergentes, e-mail temporário, selfie ilegível, origem de IP em localidade diversa, documento incompatível e ausência de mecanismos de segurança na conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviços da primeira recorrente e estabelecer se a falha gerou dano moral indenizável à segunda recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei n. 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Da Falha na Prestação dos Serviços. As provas dos autos demonstram que a cédula de crédito apresentada pela instituição financeira apresenta inconsistências relevantes, como endereço incompleto, origem do cadastro em local diverso da residência da consumidora, ficando comprovado que o cadastro foi realizado no Estado do Pará, bem como diversas falhas de verificação dos dados básicos da consumidora, evidenciando a existência de fraude e contratação irregular do empréstimo questionado. 4.1. A plataforma da primeira recorrente apresenta falhas de segurança, comprovadas pela desativação de fatores essenciais de autenticação, como validação telefônica e verificação de identidade. A ausência de medidas preventivas adequadas permite a atuação de terceiros fraudadores e caracteriza falha na prestação do serviço, afastando a alegação de culpa da vítima.
5. Do Dano Moral. Em relação ao dano moral, a sua caracterização exige a comprovação de que o ato ilícito praticado tenha atingido os direitos da personalidade, como abalo psicológico capaz de causar sentimentos de angústia e sofrimento e ultraje à dignidade e honra daquele que se sente ofendido.
6. No presente caso, a fraude bancária ultrapassou o mero dessabor, na medida em que, em razão de falha da instituição financeira, passou a receber cobranças incessantes da corré por dívida que não contraiu, o que lhe trouxe transtorno injustificado e angústia, fatos que ofenderam os seus direitos da personalidade e causaram dano moral. Precedente: Acórdão 2075806.
7. Em relação ao quantum, em atenção ao método bifásico, entendo que o valor de R$ 5.000,00 é suficiente para compensar o dano moral sofrido, não causando enriquecimento sem causa. Precedente: Acórdão 1993933.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do 1o recorrente CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso da 2a recorrente CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar as partes requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos na forma do voto. 1o Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Teses de julgamento: “1. A divergência de dados pessoais, origem suspeita do cadastro e desativação de mecanismos de segurança configuram fraude e revelam falha na prestação do serviço. 2. A cobrança reiterada de dívida inexistente, oriunda de fraude, gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075806, processo n. 0703546-67.2025.8.07.0004, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 1993933, processo n. 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 19/05/2025.